Tribunal: STF
Processo: RHC 263126
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jonas Guilherme Mestre da Silva contra decisão monocrática do Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.8.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.019.343/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido concedida ao recorrente a progressão ao regime aberto, em 16.4.2025, pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP.



    3. O Ministério Público interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0006897-22.2025.8.26.0502 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.7.2025, a 13ª Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, para “(i) cassar a r. decisão que outorgou a progressão (fls.47/48), devendo o recorrido retornar ao regime intermediário; e (ii) determinar que (ii.i) o agravado seja submetido a exame criminológico completo; e, após isso, (ii.ii) com a manifestação dos interessados, seja reapreciado o pedido de progressão” (fl. 1, e-doc. 5). Tem-se na ementa do julgado:



    “Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime aberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo e a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos dos artigos 112, parágrafo 1º e 114, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024 – Novatio legis in pejus – Normas de natureza mista (processual e material) desfavoráveis ao sentenciado, com interferência direta e negativa sobre o direito à progressão de regime e, portanto, vedada sua retroatividade a fatos anteriores à sua vigência Inteligência dos artigos 5º , inciso XL, da Constituição Federal, 2º do Código Penal e 66, inciso I, da Lei de Execução Penal - Gravidade abstrata dos crimes não constitui óbice à progressão – Todavia, observa-se, na espécie, circunstância indicativa de possível não assimilação da terapêutica penal pelo condenado – Dúvida quanto ao preenchimento do requisito subjetivo – Histórico execucional desfavorável, com registro de cometimento de novo delito durante o gozo de regime aberto anteriormente concedido – Dúvida, de resto, sobre a assimilação da terapêutica penal a ser resolvida em favor da sociedade, que não está obrigada a conviver com quem não está apto, seguramente, ao retorno do convívio social – Benefício insuscetível de ser concedido por ora, devendo ser cassado - Necessária a realização de exame criminológico para se aferir a possibilidade do sentenciado obter a progressão sem risco certo para a sociedade. Agravo provido” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.019.343/SP, denegado pelo Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, em 26.8.2025.



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “a decisão atacada utilizou como fundamento impeditivo da progressão de regime uma falta grave antiga, já apurada, sancionada e reabilitada, para justificar a regressão e a exigência de exame criminológico. Isso configura novamente aplicar a mesma sanção/efeito punitivo sobre fato já punido o que afasta a finalidade ressocializadora da execução e se aproxima de dupla punição. O fundamento fático está expresso na peça inicial e na própria narrativa do processo (última falta registrada em 26/02/2016; já decorreu longo período de bom comportamento)” (fl. 4, e-doc. 31).



    Assevera que “o acórdão se valeu de fundamentação genérica (gravidade abstrata do delito e falta antiga) para impor a perícia, o que é vedado pela Súmula 439/STJ” (fl. 5, e-doc. 31).



    Salienta que “a utilização de exame criminológico de forma retroativa é inconstitucional o uso de gravidade abstrata do delito é controle do juiz da condenação ao fixar a pena, portanto, reanalisar tal gravidade na execução, sem elementos novos e concretos, consubstancia revaloração indevida da culpa e afronta ao princípio da non bis in idem e ao devido processo da execução. Os autos mostram que foi invocada, de forma essencial, a natureza grave da condenação (latrocínio e roubos majorados) e falta pretérita já reabilitada, sem que haja elementos atuais que justifiquem a conclusão de que o reeducando ainda representa risco concreto que invalide o atestado de boa conduta e o Relatório Qualificado juntado pelo juízo da execução” (fl. 7, e-doc. 31).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, tendo em vista a afronta direta a dispositivos constitucionais (art. 5º, incisos XXXIX e XL, e demais princípios constitucionais atinentes à execução penal), sem prejuízo de aplicação das normas processuais pertinentes; 



    b) A concessão liminar para, de imediato, suspender os efeitos do acórdão recorrido (13ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP e decisão denegatória do STJ), restabelecendo-se a decisão do Juízo das Execuções Criminais que deferiu a progressão ao regime aberto — medida imprescindível para proteção da liberdade do paciente, até julgamento final deste recurso; 



    c) No mérito, provimento do Recurso Ordinário Constitucional para o fim de: (i) cassar o acórdão recorrido que determinou regressão de regime e exigência do exame criminológico; (ii) restabelecer integralmente a decisão de primeiro grau que concedeu a progressão ao regime aberto; (iii) reconhecer que a utilização de falta antiga reabilitada como fundamento único/primário para indeferir benefício configura violação do ne bis in idem e dos princípios constitucionais da execução penal; 



    d) A intimação do Ministério Público para manifestação (se for o caso), e a notificação/ciência do Superior Tribunal de Justiça; 



    e) A produção de provas exclusivamente documentais já nos autos, facultando-se o aditamento da peça recursal com novos documentos essenciais no prazo legal; 



    f) Condenação em honorários advocatícios, se cabível, e demais cominações legais” (fl. 11, e-doc. 31).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.574-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.703-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo condicionou a análise do pedido de progressão de regime formulado pela defesa do recorrente à prévia realização de exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:



    “2. O agravo comporta provimento. 



    Cabe observar que o reeducando, indivíduo reincidente, cumpre pena de 28 anos, 04 meses e 07 dias de reclusão pela prática dos crimes de latrocínio e roubos majorados, estando o respectivo término previsto para o dia 19.11.2037 (fls. 26/29). 



    Pleiteou e viu deferida a progressão de regime prisional pelo MM. Juiz das Execuções Criminais, sob o fundamento de que preenche os requisitos objetivo e subjetivo (fls. 47/48). 



    Dessa decisão recorre o Ministério Público pelos motivos acima já explicitados. 



    Razão lhe assiste. 



    Antes do mais, registre-se que não pesa controvérsia, na espécie, acerca do requisito objetivo, uma vez que o eminente Magistrado a quo já o considerou satisfeito, sendo certo que o julgado, nessa parte, quedou-se a salvo de irresignação ministerial. 



    Nesse passo, importa anotar que as alterações proporcionadas pelas Leis nºs. 10.792/03 e 13.964/2019 ao artigo 112 da Lei de Execução Penal trouxeram a perspectiva fenomenológica de que, para a progressão de regime prisional, concessão de livramento condicional etc., basta que o condenado cumpra certa quantidade da pena e exiba bom comportamento carcerário, de cunho exclusivamente disciplinar, atestado pelo Diretor do Estabelecimento Penal. 



    Nada mais equivocado, contudo. Poderia parecer, prima facie, que se estaria inaugurando uma nova era. Sim, no sentido de que se tornou desnecessário o requisito de ordem subjetiva para a benesse. Como se fosse a era da desconstrução do princípio da individualização da pena. 



    Isto porque o legislador, certamente açodado em alterar a realidade e desatento para com a sorte da sociedade, deliberou que bastaria o atestado fornecido pelo Diretor do Presídio para que o condenado, após ter alcançado certo lapso temporal no cárcere, pudesse obter benefícios, v.g., como regime prisional mais brando. 



    Bem é de ver, entretanto, que o Direito Positivo ainda contempla a possibilidade da aferição do mérito do reeducando para a obtenção de benefícios durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, a depender das peculiaridades de cada caso, como se dessume do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, ao condicionar a pretensão à prévia avaliação do ‘mérito do condenado’. 



    Convém enfatizar, nesse ponto, que o ‘mérito, por seu turno, não consiste, unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um determinado período. O sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as condições necessárias para usufruir de um regime mais favorável...’, consoante pronunciamento deste Augusto Tribunal de Justiça. 



    Impende salientar que, na verdade, a redação dos artigos 6º e 112 da Lei de Execução Penal já permitia concluir que o exame criminológico não mais era mais obrigatório, porém não havia sido abolido do universo jurídico brasileiro, facultando-se ao Juiz da Execução determiná-lo sempre que entender necessário para melhor aferir as condições pessoais do reeducando. 



    E agora, mais recentemente, o legislador infraconstitucional legitimamente alterou a redação dos artigos 112, parágrafo 1º e 114, inciso II, ambos da Lei nº 7.210/84, através da Lei nº 14.843/2024, com o objetivo de dar concretude ao princípio da individualização da pena no âmbito da execução penal, retomando a obrigatoriedade de submissão de todo e qualquer reeducando a exame criminológico para verificação de preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, nos seguintes termos: (...).



    E assim o fez no gozo de sua competência constitucionalmente assegurada (artigo 24, inciso I), decorrente de livre opção de política criminal, sem que tal signifique, necessariamente, qualquer contrariedade a princípios e valores, implícitos ou expressos, da Carta Constitucional de 1988. (...)



    Contudo, não aplicáveis ao caso sub examine, visto que se tratam, à toda evidência, de normas de natureza mista (penal e processual) desfavoráveis ao sentenciado, com interferência direta e negativa sobre o direito à progressão de regime menos gravoso e, portanto, vedada a retroatividade a fatos anteriores à sua vigência, nos termos dos artigos 5º, inciso XL, da Constituição Federal, 2º do Código Penal e 66, inciso I, da Lei de Execução Penal. 



    A propósito, entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: (...).



    Pois bem, verifica-se que o caso sub examine, a despeito do ‘Relatório Qualificado de Acompanhamento da Pena’ (fls.44/46), está a reclamar a submissão do agravado ao exame criminológico. 



    Importante observar, antes do mais, que é certo que a gravidade abstrata das condutas praticadas pelo agravado já foi considerada pelo legislador ao estabelecer as penas cominadas ao crime e pelo juiz da condenação ao fixá-las adequadamente ao caso concreto. 



    Portanto, adotar tal argumentação, nos casos em geral, constitui verdadeiro e inadmissível bis in idem, máxime por ostentar nova valoração de modelos de condutas para os quais o legislador já estabeleceu o controle social extremo, consistente na criação da norma jurídico-penal e para os quais o magistrado já fixou a dosagem adequada de pena em face do caso analisado. (...)



    Não é menos certo, contudo, que um dos crimes objetos da execução é de óbvia e inequívoca gravidade, porquanto demonstra o vistoso desvalor da conduta do reeducando por ceifar vida humana a pretexto de apoderar-se do patrimônio alheio. Portanto, nesse caso, descabido considerar-se como gravidade abstrata uma conduta, já por si e primo ictu oculi, violadora do maior bem jurídico do ser humano, qual seja a vida. 



    Ademais, não se pode olvidar que, para aferição da possibilidade de o reeducando alcançar algum benefício no âmbito da execução penal, há de ter-se sempre em mira a sua conduta prisional, o seu comportamento atual, máxime em se considerando que o seu passado já lhe valeu as condenações pelos crimes praticados e, agora, objetos de execução. 



    Nessa senda, observa-se, na espécie, circunstância indicativa de possível não assimilação da terapêutica penal pelo agravado, eis que cometeu novo delito durante o gozo de regime aberto anteriormente concedido, a evidenciar tratar-se de pessoa cujo comportamento exige melhor análise (fls. 33/39). 



    Portanto, em havendo dúvida se o agravado pode ou não obter o benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade. E esta não pode ser obrigada a conviver novamente com quem ainda tem significativa pena a cumprir, a menos que haja segurança absoluta quanto à sua readaptação, permitindo, assim, que o condenado consiga o benefício. 



    Cumpre enfatizar, ainda, que detém juiz o poder, o discernimento e a sensibilidade de determinar a realização do exame criminológico quando esteja frente a pedido de agente, como na hipótese em tela, com registro de cometimento de novo delito durante o gozo de regime aberto anteriormente concedido e registra condenação por crime gravíssimo, entendendo-o, pois, necessário para melhor e segura avaliação do requisito subjetivo, sob pena de precipitar o reenvio à sociedade de indivíduo cuja terapêutica penal, por sua curta ou insuficiente duração, depois se mostre de todo ineficaz, com sério comprometimento da segurança pública. (...)



    Em suma, verifica-se quão imperioso, na espécie, perscrutar-se e aferir-se o mérito do condenado - a cujo respeito não há ainda elementos de convicção suficientes e convincentes - de modo a não deixar dúvida em torno da possibilidade de obter o regime aberto, sem acarretar qualquer risco à sociedade, donde ser de significativa utilidade, importância e necessidade a realização do exame criminológico, como requerido pelo agravante. 



    Destarte, por não estar satisfatoriamente demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, deve ser cassada a r. decisão objurgada, já que dissociada do princípio constitucional da individualização da pena, determinando-se o retorno do reeducando ao cárcere, a realização de exame criminológico e, após, com a manifestação dos interessados, a reapreciação do pedido de progressão de regime” (e-doc. 5).



    10. O Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na determinação de realização do exame criminológico, nestes termos:



    “Como visto, o Tribunal local fundamentou a reforma da decisão com base na necessidade de uma melhor reavaliação do requisito subjetivo, ao considerar o histórico conturbado e a reincidência delitiva por crimes com violência contra a pessoa, sendo condenado por crimes de latrocínio e roubos majorados, ao consignar que ‘o discernimento e a sensibilidade de determinar a realização do exame criminológico quando esteja frente a pedido de agente, como na hipótese em tela, com registro de cometimento de novo delito durante o gozo de regime aberto anteriormente concedido e registra condenação por crime gravíssimo, entendendo-o, pois, necessário para melhor e segura avaliação do requisito subjetivo’. 



    Evidenciou também, ‘quão imperioso, na espécie, perscrutar-se e aferir-se o mérito do condenado - a cujo respeito não há ainda elementos de convicção suficientes e convincentes - de modo a não deixar dúvida em torno da possibilidade de obter o regime aberto, sem acarretar qualquer risco à sociedade, donde ser de significativa utilidade, importância e necessidade a realização do exame criminológico, como requerido pelo agravante’. 



    Nesse contexto, encontra-se devidamente fundamentado o acórdão ora impugnado, em razão do não cumprimento do requisito subjetivo” (fl. 4, e-doc. 25).



    11. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico.



    Como se tem no acórdão do Tribunal paulista, a conclusão pela necessidade de realização do exame criminológico está suficientemente fundamentada, baseada nos elementos fáticos extraídos dos autos, em especial o “registro de cometimento de novo delito durante o gozo de regime aberto anteriormente concedido”, somado à “condenação por crime gravíssimo”. 



    12. A determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.605-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.4.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.844-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, ‘com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo’ (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018). 2. Ainda, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.231-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    13. Na espécie, não foi negada a pretendida progressão, apenas determinada a necessidade de prévia avaliação por equipe multidisciplinar em razão das peculiaridades presentes no caso.



    Não se comprova teratologia ou ilegalidade manifesta na determinação fundamentada de realização do exame criminológico capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora